Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LIMINAR CUMPRIDA. NÚMERO. CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTESTAÇÃO. OPORTUNIDADE. DEFESA. GRATUIDADE. NECESSIDADE. COMPROVAR INCONSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO.
1. Embora a gratuidade de justiça possa ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência do beneficiário.
2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
3. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 do STJ.
4.Não há nulidade processual sem prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).
5. Ainda que exista divergência de identificação da notificação encaminhada ao devedor para fins de purgação da mora, e o contrato de financiamento por ele assinado, tal fato, por si só, não é causa de nulidade, sobretudo, quando a parte teve oportunidade para oferecer contestação e alegar toda matéria da defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.